Tribunal: STF
Processo: Rcl 78347
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Fabio Antonio Moretti contra sentença em embargos de terceiro proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ituiutaba (Processo 0010486-26.2022.5.03.0176), que teria, em tese, usurpado a competência desta CORTE.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em 09.06.2015, o Sr. Fernando Rodrigues Pessoa alienou à empresa FMX LTDA ME o imóvel Matrícula 18.996 do CRI de Ituiutaba/MG, conforme R-5 da matrícula. Posteriormente, em 15.10.2015, tal matrícula foi encerrada (AV-7), sendo o imóvel desmembrado nas Matrículas 19.357 e 19.358, figurando a FMX LTDA ME como proprietária desta última. 



    Em 2016, o Reclamante, credor cível de Fernando Pessoa, ajuizou Execução e Ação Pauliana na Justiça Comum de Caldas Novas/GO, visando desconstituir a alienação de 2015 e obtendo, no curso da Pauliana, embargo judicial de alienação averbado na Matrícula 19.358 (Av. 03-19.358). 



    Apenas em 31.08.2017, foi ajuizada a Reclamação Trabalhista nº 0010863- 70.2017.5.03.0176 por Rosa Maria Almeida de Lima contra Fernando Pessoa e outros. 



    No curso da execução, a pedido da exequente trabalhista, o MM. Juiz do Trabalho Substituto, Dr. Celso Alves Magalhães, por decisão proferida em 06.02.2020 (ID 7c39abe), deferiu a penhora sobre o imóvel Matrícula 19.358. 



    A fundamentação baseou-se em um suposto contrato particular datado de 2017, no qual Fernando Pessoa (já não proprietário) teria prometido vender o imóvel (da matrícula já encerrada 18.996) a Lásaro Pereira da Silva.



    […]



    O magistrado concluiu haver “forte indício de fraude na transferência do bem [a de 2015], com o intuito de lesar credores” e que o contrato de 2017 fazia “crer que o Sr. Fernando, em verdade, era o real proprietário do bem”.



    Diante da penhora sobre bem que perseguia em suas ações cíveis e sobre o qual detêm embargo judicial, o ora Reclamante opôs os referidos Embargos de Terceiro, requereu a declaração de nulidade da penhora, argumentando, em suma: (i) Nulidade absoluta do contrato de 2017 (venda a non domino); (ii) Inaplicabilidade da fraude à execução (alienação de 2015 anterior à ação trabalhista); (iii) Incompetência material absoluta da Justiça do Trabalho para analisar fraude contra credores; (iv) Decadência do direito de anular o negócio de 2015. 



    O MM. Juiz Titular, Dr. Camilo de Lelis Silva, proferiu sentença julgando improcedentes os Embargos de Terceiro. 



    […]



    Ora, a jurisprudência deste Pretório Excelso tem reconhecido a Reclamação como instrumento essencial para tutelar os comandos do Art. 102, I, 'l', da Constituição Federal. Conforme se extrai da própria análise dos requisitos constitucionais do instituto, como mencionado na Rcl 18.506 MC/SP (Rel. Min. Celso de Mello), a Página 15 de 24 Reclamação possui duas finalidades precípuas: "preservar a competência desta Corte" ou "garantir a autoridade de suas decisões". No presente caso, invocase a primeira hipótese (preservação da com-petência), violada pela Autoridade Reclamada, sendo a via reclamatória imprescindível, inclusive, diante dos óbices processuais que impediram a análise da questão constitucional pelas vias recursais ordinárias e extraordinária.”



    Ao final, requer, no mérito, “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça em favor da parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, por ausência de repercussão geral da matéria, nos termos do Tema 181-RG desta CORTE (eDoc. 30).



    Conforme consulta ao processo eletrônico no site oficial do TST, houve a certificação do trânsito em julgado em 27/02/2025, com a baixa dos autos ao Tribunal Regional de origem no dia seguinte, portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, que se deu apenas em 09/04/2025 (eDoc. 33). 



    Nessas circunstâncias, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente